Tribunal: TJPA
Processo: 0804275-08.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804275-08.2019.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JADER RODRIGUES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACOLHIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto nos autos da ação de indenização por cobrança indevida cumulada com danos morais, ajuizada por Jader Rodrigues Gonçalves em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP.

2. A sentença de origem condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, decisão parcialmente mantida em segundo grau, com modificação apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão, especificamente no valor da condenação por danos morais, que diverge do constante na sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 1.022, inciso III, do CPC, autoriza o manejo de embargos de declaração para correção de erro material.
5. Constatado erro material no acórdão recorrido, que consignou o valor de R$ 3.000,00 a título de dano moral, quando a sentença fixou o valor de R$ 2.000,00.
6. Correção do erro para manter a coerência entre as decisões de primeiro e segundo graus, sem alteração no mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material, sem modificação substancial no acórdão.
Tese de julgamento: 1. O erro material relativo ao valor da indenização fixada na sentença pode ser corrigido em embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.495.736/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto

pelo
Município de Parauapebas
contra Acórdão de ID nº 20325149, que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível

interposto contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos Morais
, ajuizada por
Jader Rodrigues Goncalves
em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas-SAAEP.

A demanda teve início com a propositura de ação de repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por Jader Gonçalves em face do SAAEP, informando que requereu o fornecimento de água em 2017, mas que só fora atendido em 2019 e que ainda assim fora cobrado pelo período em que esteve sem água, requer em função disso indenização por danos morais bem como repetição em dobro dos valores cobrados.

Em contestação, a SAAEP pugna pela improcedência do pedido, alegando basicamente que o fornecimento deixou de ser feito em razão de obstrução no ramal e que foram canceladas as cobranças e ausência de dano moral.

Sobreveio

a
sentença
(ID Num. 7903294), julgando parcialmente procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. – DJ Eletrônico de 04/11/2008). Tais condenações devem ser objeto de liquidações posteriores. Julgo improcedente os demais pedidos.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Tendo existido sucumbência recíproca, CONDENO a ré a pagar ao advogado da parte autora o valor de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (artigo 85, NCPC) e, por sua sorte, CONDENO a parte autora a pagar ao advogado da parte ré a quantia de R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência (artigo 85, NCPC). Considerando que foi concedida a gratuidade à parte autora, suspendo-lhe, pelo prazo de 05 anos, as verbas que lhe foram imputadas.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Inconformado com a sentença, o
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas
interpôs
recurso de apelação cível
(ID Num. 7903297), arguindo que a parte autora não comprovou o dano moral arguido por meio de documentos comprobatórios, bem como aduziu que o valor estipulado pelo juízo referente a danos morais deve ser reduzido. Destacou, ainda, que no caso, trata-se de responsabilidade subjetiva por omissão. Por fim, pediu a minoração da condenação em honorários advocatícios.

Em sede de
contrarrazões
o autor Jader Gonçalves, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo integralmente a sentença atacada, conforme ID Num. 7903303.

Coube-me a relatoria do processo por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, conforme ID Num. 7921512.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 8628140.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo concedido parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

No caso concreto, houve condenação e é possível aferir o proveito econômico obtido, de modo que a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que concerne a base de cálculo da verba honorária, que deve ser o valor da condenação, mantendo-se, no mais, integralmente o julgado, nos termos da fundamentação lançada.

Face a esse Acórdão,

o
Município de Parauapebas
opôs os presentes
embargos de declaração
alegando a existência de erro material referente ao valor correto a ser pago em relação ao dano moral arbitrado, pois, em sentença de 1º grau consta R$ 2.000,00 (dois mil reais), e no Acórdão consta valor divergente, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1.022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Isto posto, verifico que assiste razão ao embargante, vez que, detecto o erro material no Acórdão recorrido, devendo ser corrigido para que, onde se lê:

Pelo exposto, dou provimento ao recurso da parte autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Leia-se:

Pelo exposto, dou provimento ao recurso da parte autora para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material encontrado
, mantendo-o nos demais termos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 01/07/2025